Tribunal: STF
Processo: ARE 1490095
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 26):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução Fiscal. ICMS. Discussão acerca da validade da CDA, multa punitiva e honorários advocatícios. 



    1. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir os juros da Lei n. 13.918/09. A exceção de pré-executividade não é meio substitutivo dos embargos do devedor. Cabe sua interposição apenas em casos excepcionais. Admite-se em hipótese de vícios que podem ser apreciados de ofício, independentemente de embargos. 



    2. Multa punitiva. Abusividade não configurada. Observância à limitação do valor da multa em 100% sobre o valor do imposto devido, na forma dos precedentes do C.TJSP. Decisão que reduziu seu valor e tal modificação não macula os requisitos da CDA. 



    3. Honorários Advocatícios. A cobrança dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o crédito exequendo difere do percentual de 20% que são fixados na hipótese de acordo extrajudicial. O percentual de 20% não se refere ao débito tributário cobrado, mas somente se houvesse acordo extrajudicial entre as partes, ou seja, no caso de pagamento espontâneo ou parcelamento do débito, sem ilegalidade em sua cobrança, que não houve, obviamente, tanto que a ação de execução foi proposta (e como de praxe os honorários iniciais de 10% para pronto pagamento). 



    4. Agravo de instrumento não provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos princípios da isonomia tributária, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa e do princípio da recorribilidade.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de exceção de pré-executividade em que se sustenta o não preenchimento dos elementos básicos e essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA nº 1.275.076.921, relativa à cobrança de ICMS e ICMS-ST no período de 10/2015.



    O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a exceção apenas para reduzir a multa tributária ao patamar de 100% do valor do imposto devido. Ainda em primeira instância, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Irresignada, a parte recorrente opôs novos aclaratórios que foram rejeitados com majoração da multa a 10% sobre o valor da causa.



    Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de origem manteve a decisão agravada.



    Em suas razões, a parte recorrente se insurge quanto a) à existência de bis in idem na aplicação de multa pelo não recolhimento do ICMS; b) ao valor fixado a título de honorários advocatícios; c) à multa por ato atentatório à justiça; e, por fim, d) à incidência dos juros de mora previstos na Lei nº 13.918/09 do Estado de São Paulo, haja vista que foram fixados índices superiores aos juros estabelecidos pela União para a cobrança de seus créditos.



    A Corte de origem assim se manifestou para manter a decisão agravada (e-Doc. 26):



    “1. O recurso não merece ser provido, mantida inalterada a r. decisão agravada. 



    2. 'Ab initio' , consigne-se que o julgamento do presente recurso se restringe à verificação da presença ou não dos requisitos ensejadores à concessão de tutela provisória de urgência, na modalidade tutela antecipada, nos termos do artigo 300, 'caput' do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina: 



    ‘Artigo 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’ 



    3. Cabe acrescentar, ainda, que a exceção de pré-executividade não é meio substitutivo dos embargos do devedor. Sua interposição é permitida apenas em casos excepcionais. Admite-se em hipótese de vícios que podem ser apreciados de ofício, independentemente de embargos, ou de estar seguro o juízo, o que não é o caso dos autos. Esse instrumento tem sido admitido em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, apenas para aquelas hipótese em que o Juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica nas hipóteses de título visivelmente nulo, parte manifestamente ilegítima ou relação processual contaminada de nulidade plena e ostensiva, bem como para reconhecimento da prescrição e decadência, matérias estas que obstam a própria execução pela inequívoca insubsistência, integral ou circunstancial, do crédito tributário.



    4. Ressalte-se que a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso da multa punitiva foi clara, posição compartilha este relator, nada impedindo o prosseguimento da execução com a determinação do refazimento dos cálculos, não gerando mácula na CDA porquanto esta goza de presunção de liquidez e certeza que somente pode ser ilidida por prova inequívoca conforme estabelecido no art. 3º da Lei n. 6.830/80. Não se olvide que a multa imposta possui natureza punitiva e busca desestimular a reincidência, não cabendo, no presente caso, falar em configuração de confisco, prática vedada pela Carta Magna. Note que, que pese o artigo 150, inciso IV, da CF se refira apenas a 'tributo' , a 'ratio' da norma constitucional sempre foi a proteção dos indivíduos contra abusos cometido pelo Estado, e a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal interpreta tal regra constitucional como uma limitação também para a imposição de penalidade pecuniária, aceitando como válida, atualmente, a sanção que corresponde a até 100% do valor do débito principal (...)



    5. No tocante aos honorários advocatícios, da mesma forma, a agravante não demonstrou a verossimilhança das alegações porquanto abrangem discussões distintas: nestes autos a cobrança se dá dos honorários inicialmente fixados, em 10% sobre o crédito exequendo, sem qualquer irregularidade porquanto expressamente previstos na legislação. Considere-se que os honorários de 20% são arbitrados nas hipóteses de acordo extrajudicial e a decisão foi clara nesse sentido - o percentual de 20% não diz respeito ao débito tributário cobrado mas somente será incluído na hipótese de acordo extrajudicial entre as partes, ou seja, no caso de pagamento espontâneo ou parcelamento do débito, sem ilegalidade em sua cobrança. Como bem ponderado a cobrança dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o crédito exequendo difere do percentual de 20% que são fixados na hipótese de acordo extrajudicial. Reitero que a decisão fora clara neste sentido: o percentual de 20% não se refere ao débito tributário cobrado, mas somente será incluído na hipótese de acordo extrajudicial entre as partes, ou seja, no caso de pagamento espontâneo ou parcelamento do débito, sem ilegalidade em sua cobrança. Observa-se que a agravante reitera em segunda instância a prática utilizada em primeira instância que gerou multa por ato atentatório à dignidade da justiça equivalente a 1% sobre o valor da causa com a elevação para 10%. Nada a objetar quanto a esse ponto, também”.



    Nesse contexto e sobre as demais questões suscitadas na exceção, verifica-se que o julgado atacado concluiu pela impossibilidade de, em sede de exceção de pré-executividade, realizar dilação probatória para resolver a controvérsia. Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do não cabimento da exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que é vedado no recurso extraordinário. 



    Por outro lado, para se concluir de maneira diversa da Corte de origem no que toca à existência de duplicidade moratória em razão do não recolhimento do ICMS devido, bem como sobre os honorários sucumbenciais e a multa por ato atentatório à Justiça, seria necessário analisar os fatos e as provas da causa, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.290.732/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 04/02/2021).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 895.579/RJ-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).



   “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDEZ E CERTEZA. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE DE MULTA DE 75%. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2011. As alegações de duplicidade das exações e de inconstitucionalidade da base de cálculo somente poderiam ser analisadas caso fosse possível, em sede de apelo extremo, o reexame de fatos e provas ligados à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados, bem como a verificação da legislação infraconstitucional a respeito do tema, providências inviáveis à luz da Súmula 279/STF e das estritas balizas estabelecidas no art. 102, III, da Constituição Federal. Ao entender necessária dilação probatória – inviável em sede de exceção de pré-executividade -, a fim de firmar convencimento acerca da adequação da multa de 75% imposta à recorrente, o Tribunal a quo julgou em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da qual afigura-se imprescindível o exame de fatos e provas para o exame da higidez das multas impostas pelo descumprimento de obrigações tributárias. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 725.362/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 03/02/2013).



    Por fim, a questão referente aos juros de mora fixados na Lei Paulista nº 13.918/09 não foi objeto de análise no aresto impugnado, tampouco constou das razões dos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, de modo que tal matéria carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula nº 282 desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente